Tribunal: TJMT
Processo: 1019950-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019950-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DION KAYLLY SOUZA SANTOS - CPF: 703.532.811-40 (APELANTE), FRANCISCO ASSIS PAIVA DE MEDEIROS NETO - CPF: 705.520.234-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VIA
PIX
.
ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CELULAR DESBLOQUEADO
A
TERCEIRO
COM ACESSO AO APLICAVITO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DISTINÇÃO COM PRECEDENTE DO STJ
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências financeiras não autorizadas, realizadas via PIX, mediante uso de aparelho celular pessoal entregue voluntariamente a terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários por parte das instituições financeiras ao permitir a ocorrência das transações; e (
ii
) se configurada a responsabilidade civil objetiva das rés, com o consequente dever de indenizar o consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual bancária entre as partes é regida pelo CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

4. A análise das provas revela que o próprio consumidor forneceu, de forma consciente, seu celular desbloqueado e com acesso ao aplicativo bancário, o que permitiu a realização das transferências indevidas por terceiro.

5. A conduta do autor rompe o nexo causal e atrai a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

6. Inexistência de falha nos sistemas de segurança ou omissão das instituições financeiras que justifique reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A entrega voluntária de celular desbloqueado com acesso ao aplicativo bancário
a
terceiro configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações indevidas. 2. Não se caracteriza falha na prestação do serviço quando as operações são autenticadas com senha pessoal do titular e realizadas em dispositivo previamente cadastrado.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, III, e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,
Ap
Cível n. 1020220-71.2023.8.11.0015, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20
/
08
/
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DION KAYLLY SOUZA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019950-49.2024.8.11.0003, ajuizada em face d
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação de serviço

(ID. 276304855).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelas
Instituições Financeiras
requeridas
, seja pela ausência de diligência na verificação da autenticidade dos dados utilizados para a abertura da conta beneficiária das transferências indevidas, seja pela demora na adoção de medidas para bloqueio dos
valores após o aviso de fraude, s
ustenta
ndo
que tomou todas as precauções possíveis, atuou com boa-fé e, ainda assim, foi
vítima de golpe praticado
por terceiro, sendo indevida a imputação de cu
lpa exclusiva da vítima, pugnando, assim, pela
reforma da sentença com a condenação d
o
s
A
pelad
o
s à restituição dos valores e à indenização por danos morais (ID.
276304857
).

A

apelada
PICPAY
apresentou contrarrazões no ID. 276304859, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou ativamente da operação impugnada, limitando-se a receber a ordem de pagamento vinda do
BANCO SANTANDER
.
No mérito, defende
se
tratar de fortuito externo, excludente de responsabilidade, e requer o não pr
ovimento do recurso, i
mpugna
ndo
, ainda, o benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Já o
BANCO SANTANDER (BRASIL)
apresentou
suas
contrarrazões
no
ID. 276304862, defendendo que as transações foram
realizadas com uso de aparelho e dados
bancários do próprio Apelante, sem qualquer falha na prestação dos serviços bancários. Argumenta que a conduta do Apelante
-
ao entregar o celular desbloqueado a terceiros
-
configura culpa
exclusiva, apta
a romper o nexo causal, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso concreto. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo
(ID.
276892865
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
DION KAYLLY SOUZA SANTOS
pretende a reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidas a falha na prestação dos serviços bancários e a responsabilidade objetiva dos réus, com a consequente condenação ao ressarcimento dos danos materiais sofridos
decorrentes
de fraude
eletrônica
e à indenização por danos morais, diante da ausência de diligência no bloqueio dos valores e da atuação negligente dos apelados na prevenção da fraude.

De início, destaco que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
PICPAY
se confunde com o mérito da ação, pois a análise acerca da existência ou não de responsabilidade da instituição de pagamento exige o exame do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, o que demanda apreciação das provas produzidas e das circunstâncias do caso concreto, de modo que sua análise será feita oportunamente, em conjunto com o mérito do recurso.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(
...
)
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A preliminar arguida pela ré
Picpay
Instituição de Pagamento S/A
-
ilegitimidade passiva está intimamente ligada ao mérito da questão.

Quando o chamamento ao feito de terceiros beneficiários dos valores deve, à evidência ser repelido de plano, pois, conforme disposto no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, o chamamento do processo somente é cabível nos casos de contrato de seguro.

(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013516-92.2020.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2020)

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização.

Segundo o Código de Defesa do Consumidor: "Art. 2o - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
"

Por sua vez, o artigo 14, do mesmo diploma, o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A
responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo:
Saraiva,
2003, p. 21/22:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva
imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus
probandi
. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será
considerado culpados
, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte requerida.

Nesse sentido, a fornecedora só não será responsabilizada quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano.
Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus
probandi
. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa.
Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."
(Responsabilidade Civil. 8a ed., São P
aulo: Saraiva, 2003, p. 21/22).

C
onvém esclarecer, "a priori", que o Código de Defesa do Consumidor
não

alterou
as regras do ônus da prova estabelecidas no artigo 373 do Código de Processo Civil, permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintiv
os, impeditivos ou modificados.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte requerente prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Em sua peça de ingresso o autor informa que fora vítima de fraude, pois, ao realizar o pagamento da garota de programa Samaritana, a qual havia contratado, entregou o seu celular para que
a mesma
digitasse a chave do PIX, ocasião em que efetuou sete transações para sua conta particular, gerando um dano no importe de
R$ 7.120,00 (
sete mil, cento e vinte
reais)
.

Inequívoca as transações bancárias, consoante se pode constatar pelos documentos centrados no processo.

Há que se dizer que as transferências ocorreram mediante utilização de senha e código de segurança, sendo realizada por pessoa de relações próximas do autor, cabendo ressaltar que o autor entregou o celular
à

garota
fornecendo-lhe os dados para efetivação da movimentação.

É certo que
as instituições financeiras
responde
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, todavia, exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

Assinala-se, ainda, que a instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via PIX, em virtude de culpa exclusiva do próprio autor.

S
obre a questão, eis a jurisprudência:

(...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000767-79.2023.8.11.0051, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento:
18/03/2024.
Publicação: 21/03/2024)

(...)
(TJ-MT 10065885220218110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Por estas razões, observa-se que a parte requerida nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na transação, muito menos, tinha condições de
evita-la
já que não houve falhas do mecanismo.

Nesse rumo de ideias, concluo que o autor não se desincumbiu de seu ônus de provar que houve falha na prestação do serviço por parte do réu.

Por sua vez, o réu desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que houve culpa exclusiva da parte autora para que as transações bancárias contestadas na inicial fossem consolidadas, gerando efeitos contratuais válidos e eficazes entre as partes.

De tal modo, não havendo prova de falha na prestação de serviços, mas demonstração de que o ato se deu por vontade exclusiva do consumidor, ou por sua falta de cuidado na manutenção de senha do PIX, fica excluída
a

pretensa
responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

O Colendo STJ vem consagrando entendimento no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações bancárias que, embora contestadas, são realizadas por culpa exclusiva do próprio correntista.

(...)
(STJ -
REsp
1633785/SP; Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA;
DJe
30/10/2017).

De forma que, não há que se falar em indenização quando a parte
esta
amparada pela norma, como no caso em questão, onde comprovado de forma inequívoca que não houve má prestação do serviço.

Do narrado, chega-se
a
conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais"
promovida por DION KAYLLY SOUZA SANTOS, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, com qualificação nos autos,
condenando
o autor no
pagamento das custas e
honorários
advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento)
, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 165934283.
(
...
)
”
(I
D
.
276304855
).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõe seu
art.
3o, §

2o, que inclui expressamente as
atividades
bancárias, financeiras e de crédito no conceito de serviço.

Sobre a responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo, o
art.
14 do
CDC
estabelece
que
:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequa
das sobre sua fruição e riscos.”

Contudo, o §

3o do mesmo artigo prevê expressamente as excludentes de responsabilidade:

“
§ 3° O fornecedor de serviços só

não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a

culpa exclusiv
a do consumidor ou de
terceiro
.”

Na hipótese dos autos, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o próprio Apelante narrou na inicial
ter
entregue
seu aparelho celular, previamente desbloqueado e com acesso ao aplicativo bancário, à Sra. Samaritana Carolina Torres Gama para que ela digitasse a chave
PIX
, oportunidade em que ela realizou, sem autorização, sete transferências totalizando R$ 7.120,00.

Como bem pontuado na sentença de primeiro grau, as transferências foram realizadas mediante a
utilização da senha pessoal do A
pelante e
em aparelho previamente cadastrado junto às instituições financeiras, caracterizando negligência grave do consumidor quanto à proteção de seus dados e senhas.

Não se descura que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, no sentido de que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Este entendimento sumulado
, contudo, aplica-se somente a casos em que o evento danoso caracteriza
fortuito interno
, relacionado ao risco da
própria atividade do fornecedor,
merece
ndo
análise detida à luz das c
ircunstâncias do caso.

Isso porque
, de acordo com

o entendimento consolidado pelo
STJ, o fortuito interno
se
refere a eventos inerentes ao risco da atividade bancária, como falhas sistêmicas, vulnerabilidades tecnológicas ou deficiências opera
cionais que permitiram a fraude,
enquanto que

o fortuito externo
se
caracteriza por fatores alheios à organização do negócio, como condutas deliberadas do consumidor ou de terceiros que, por ação ou omissão grave, rompem o nexo causal.

No caso em tela, as transferências fraudulentas não decorreram de falha nos sistemas de segurança d
as

Instituições requeridas
, mas sim da entrega voluntária do aparelho celular desbloqueado com ac
esso ao aplicativo bancário pelo
autor à terceira Samaritana Carolina Torres Gama
, que, segundo confessado pelo próprio Apelante
na exordial
, seria a garota de programa que digitaria sua chave
PIX
para receber o seu pagamento, de modo que
as transações foram autenticadas com senha pessoal d
o

R
ecorrente e realizadas em
seu
dispositivo previamente cadastrado, configurando negligência grave no manejo de dados sensíveis.

Em razão disso
, a
jurisprudência do STJ citada pelo
A
pelante (
REsp
1.199.782/PR e RE
sp
2.052.228
/DF
)
distingue-se do caso em concreto, pois se
aplica
às
hipóteses em que a fraude ocorre apesar da observância das cautelas pelo consumidor,
a exemplo dos casos de c
lonagem de cartões não vinculada à perda ou extravio pelo titular
, f
alsificação de assinat
uras em contratos de empréstimo
ou a
bertura de contas por terceiros com documentos fraudados, sem fiscalização adequada pelo banco.

Ademais
,
em relação ao
REsp
2.052.228/DF
,
citado pelo Apelante, as circunstâncias fáticas são distintas do presente caso, uma vez que
n
aquele julgado
se
tratava

de contratação de empréstimo por estelionatário e movimentações atípicas, alheias ao padrão de consumo do cliente, envolvendo idoso, considerado consumidor
hipervulnerável
. Já na hipótese em questão, o caso envolve transferências realizadas pelo próprio dispositivo do cliente, com seu consentimento em entregar o aparelho desbloqueado a terceira pessoa.

Logo
, na
presente demanda,
repise-se
, a fraude só foi possível porque
o próprio Apelante
franqueou deliberadamente
o acesso ao seu dispositivo e aplicativo, descumprindo o dever básico de sigilo
previsto na
cláusula 91 do contrato bancário
, conforme alegado pelo
BANCO SANTANDER

(ID. 276304862)
, sendo certo que t
al conduta,
por si só, é capaz de
caracteriza
r

a
culpa exclusiva d
o
consumidor
, nos termos do art. 14, §

3o, II, do CDC, afastando o risco inerente à atividade bancária.

Ora, obviamente as instituições financeiras, quando desenvolvem e fornecem os meios eletrônicos para que seus clientes realizem suas operações bancárias, exigem a utilização de elementos de segurança diversos, como senhas pessoais e intransferíveis, justamente para que
apenas o titular da conta possa operá-los
.

Em situação análoga,
no julgamento de
recurso de minha relatoria,
esta Câmara j
á se posicionou no mesmo sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
APELANTE VÍTIMA DE GOLPE
-

PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO

-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA RELATIVO

-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
-
DEVER DE CAUTELA
-
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
-
AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
-
RECURSO DESPROVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que
houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela
. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a
culpa exclusiva da vítima
, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.
”
(
TJMT.
N.U 1020220-71.2023.8.11.0015,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/08/2024,
DJ
e
23/08/2024)
(
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que a
entrega voluntária do celular com acesso ao sistema bancário configura risco externo ao serviço prestado, distinto das hipóteses de fraude por falha
operacional (fortuito interno), a
fasta
ndo
a aplicação da Súmula 479/STJ
e da jurisprudência citada pelo Apelante
,
tendo em vista a
distinção com o caso concreto
.

Diante disso
, não vislumbro falha na prestação de serviços pelas instituições
financeiras rés
, uma vez que os sistemas de segurança funcionaram corretamente, sendo realizadas apenas as operações autenticadas com a senha pessoal do usuár
io, em seu próprio dispositivo, de modo que a
situação narrada configura, ine
quivocamente, culpa exclusiva do

consumidor
, que entregou voluntariamente
seu
aparelho celular desbloqueado com o aplicativo
de transferência
em funcionamento, permitindo o acesso de terceiros
à sua conta bancária
.

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
PICPAY
, entendo que, diante da conclusão pela inexistência de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, torna-se despicienda sua análise
específica, pois a improcedência do pedido por ausência dos requisitos da responsabilidade civil alcança ambos os réus.

Com tais considerações, não tendo sido demonstrada falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras, e estando caracterizada a culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais,
de modo que
a sentença
deve
ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
DION KAYLLY SOUZA SANTOS
, mantendo
incólume
a sentença recorrida,
por
estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025